Tribunal: TJMT
Processo: 1008115-86.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008115-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINE PEREIRA GUEDES - CPF: 055.946.171-24 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), KARINE PEREIRA GUEDES - CPF: 055.946.171-24 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , E PROVEU O RECURSO DE KARINE PEREIRA GUEDES.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL – RESOLUÇÃO CNSP Nº 109/2004 - INAPLICABILIDADE- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1- A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.

2- A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008115-86.2020.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DA CUIABÁ

APELANTES: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, KARINE PEREIRA GUEDES

APELADOS: KARINE PEREIRA GUEDES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório (DPVAT) nº 1008115-86.2020.8.11.0041, movida por
KARINE PEREIRA GUEDES
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou os pedidos da inicial parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (ID nº 144295153 - págs. 1/4).

A requerida,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, interpõe recurso de apelação e, em suas razões recursais, aduz que a ausência de pagamento do seguro obrigatório do DPVAT, objetaria o recebimento da indenização ao proprietário inadimplente, consoante expressa determinação da Resolução CNSP nº 273/2012.

Alega que se o segurado não cumprir sua parte no contrato de seguro, mesmo sendo social, não pode de forma alguma cobrar quaisquer das coberturas estampadas na Lei 6.194/74.

Traz à lume os termos do art. 763 do Código Civil, que exclui o dever de indenizar o segurado que se encontra em situação de mora quanto ao pagamento do prêmio na ocorrência do sinistro.

Ressalta, a inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ, ante a ausência de similitude fática entre o caso paradigma e o versado nos autos, requerendo, desta feita, o provimento do recurso, para julgar improcedente a demanda, tendo em vista que o proprietário estava inadimplente com o seguro DPVAT na época do sinistro. Fortes nestes argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, extinguindo a lide sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC (ID nº 144295177 - págs. 1/12).

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso, onde rebateu a tese recursal e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo (ID nº 144295181 - págs. 1/13).

Por sua vez, a autora,
KARINE PEREIRA GUEDES,
também apela, e sustenta que o valor fixado referente aos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação é ínfimo. Afirma que o valor não remunera de forma adequada todo o serviço prestado durante a atividade laboral.

Alega que a fixação de honorários nos patamares de 10% a 20% sobre o valor da causa ou da condenação representaria quantia insuficiente para remunerar o advogado da parte apelante, configurando até mesmo aviltamento de tão nobre profissão.

Neste contexto, postulam pela reforma do
decisum,
para que seja arbitrado os honorários de sucumbência, com base no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, eis que o apelante foi vencedor de todos os pedidos dos autos (ID nº 144295158 - págs. 1/16).

Contrarrazões de ID nº 144295181 - págs. 1/13, suscitando, preliminarmente, a deserção e, no mérito, pugnando pelo improvimento recursal. Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório (DPVAT) nº 1008115-86.2020.8.11.0041, movida por
KARINE PEREIRA GUEDES
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou os pedidos da inicial parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (ID nº 144295153 - págs. 1/4).

Do recurso da

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Conforme se infere da inicial, a autora ajuizou
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 03/01/2020 que teria ocasionado invalidez permanente incompleta na clavícula esquerda; joelho esquerdo e demais lesões a serem apuradas em perícia judicial, acostando aos autos documentos comprovando o alegado, tais como o Boletim de ocorrência, atestados e laudo médicos.

O MM. Juiz, após instrução processual com realização de perícia, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora/apelada, condenando a apelante ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Contudo, sustenta a recorrente que a inadimplência quanto ao pagamento do seguro obrigatório do DPVAT à época do acidente implica na ausência de cobertura técnica, de modo a afastar a responsabilidade da seguradora, conforme disposição do art. 763 do Código Civil e art. 12, §7º da Resolução CNSP 273/2012, acrescentando, ademais, a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ nas hipóteses em que a vítima é também o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Nesse contexto, impende ressaltar que se aplica ao caso os termos Lei nº 6.194/74, com suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT, tendo em vista a sua especialidade sobre os demais diplomas, cujo artigo 5º estabelece que
"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Por sua vez, o art. 7º da lei de regência, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, preceitua:

"Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei."

Outrossim, inaplicável à espécie a Resolução CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei que rege o seguro obrigatório.

Corroborando os entendimentos alhures expostos, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL – RESOLUÇÃO CNSP Nº 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8º e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)
O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.
Se o seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei nº 6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §§8º e 11, do CPC.”
(Ap 109491/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Ademais, no que pertine à inaplicabilidade da súmula 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça à alegação de disparidade fática existente entre os precedentes paradigmas e o caso paragonado, não merece acolhida, conforme-se extrai da ementa do Recurso Especial
144583/SP, que servira de
paradigma para edição da referida súmula, a demonstrar a identidade entre os objetos,
verbis:

“Seguro obrigatório. Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a "falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", nos termos da Lei nº 8.441, de 13/07/92.
2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo.3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 144583 SP 1997/0057995-6, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 18/11/1999, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/02/2000 p. 153) (grifei e negritei)

Nessa esteira, colhe-se outro precedente do STJ:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes.
O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido
”
(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325) (sublinhei e destaquei)

Ademais, o fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do
caput
do artigo 7º, da Lei de regência não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, referindo-se somente à pessoa vitimada.

Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
.” (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

EMENTA PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT – IRRELEVANTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5º da Lei 6.194/74.Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento .O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

De notar-se, portanto, que a r. sentença mostra-se em harmonia com a orientação do STJ, de modo que não comporta reparo. Estando satisfeitas todas as exigências impostas no artigo 5º da Lei 6.194/74, é de rigor manter-se a sentença que condenou a apelante a pagar o seguro obrigatório ao apelado.

No mais, não merece prosperar o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo apelado, vez que não demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.

Do recurso de KARINE PEREIRA GUEDES

Na sentença, julgou-se procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização no montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), bem como na verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

A autora/recorrente pretende que os honorários sejam apreciados por equidade.

Com razão.

O legislador, ao estabelecer no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil que a apreciação equitativa dos honorários ocorreria nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, fê-lo para evitar que o arbitramento resultasse em valores irrisórios.

No caso, considerando que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento), e serão calculados sobre a condenação (R$ 2.531,25), corresponderá a R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos) valor não condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Logo, levando-se em conta a indenização, a complexidade da causa e a sua atuação, inclusive em 2ª instância, tenho que o valor deve ser majorado para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), por ser razoável e adequado em casos dessa natureza.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e,
dou provimento
ao recurso de KARINE PEREIRA GUEDES, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022